Tribunal: TJSP
Processo: 1502519-20.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. Furto simples. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pelo acervo probatório. Fundamentos da sentença ratificados. Insurgência defensiva que se restringe ao reconhecimento do princípio do privilégio. Reincidência e valor da res, que não é irrisório, impedem a aplicação do privilégio. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena base corretamente fixada acima do patamar mínimo

Ementa:
APELAÇÃO. Furto simples. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pelo acervo probatório. Fundamentos da sentença ratificados. Insurgência defensiva que se restringe ao reconhecimento do princípio do privilégio. Reincidência e valor da res, que não é irrisório, impedem a aplicação do privilégio. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena base corretamente fixada acima do patamar mínimo legal em razão dos péssimos antecedentes, tendo sido ponderadas na primeira etapa seis condenações. Na segunda etapa, a agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão espontânea. Regime inicial fechado mantido.
RECURSO DESPROVIDO.